Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725215-28.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JAELZE ALVES AGRAVANTE: AMELIA REGINA ALVES, LEOPOLDO JORGE ALVES JUNIOR AGRAVADO: EGLE REGINA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Jaelze Alves, representado por Amélia Regina Alves, contra a r. decisão Id. 198504825, que indeferiu o pedido dos herdeiros de exclusão de montante do acervo hereditário, para que não responda pelas dívidas trabalhistas pretéritas do de cujus. Foi determinado que este recurso fosse julgamento juntamente com o Agravo de Instrumento no 0725823-26.2024.8.07.0000, ambos incluídos na pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (24/10/2024 até 04/11/2024). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Além disso, a petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato (Id. 149005770 nos autos de origem). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora